Tribunal: TJMT
Processo: 1008819-91.2023.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008819-91.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARTHUR JORGE DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 017.965.231-19 (APELANTE), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), JUVANIR DE OLIVEIRA - CPF: 361.770.241-49 (ADVOGADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), ARLENE DE ARRUDA (ASSISTENTE), DANIELLE DE ARRUDA E SILVA - CPF: 888.244.381-72 (VÍTIMA), VIZINHA DE FRENTE DO APARTAMENTO DA GENITORA DA VÍTIMA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, POR DUAS VEZES, E RESISTÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA JULGAR O DELITO DE RESISTÊNCIA. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. PRETENDIDA A ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE OPÔS A ORDEM DE PRISÃO DEPOIS DE AGREDIR
SUA COMPANHEIRA. VÍNCULO INDISSOCIÁVEL ENTRE AS INFRAÇÕES. CONEXÃO INSTRUMENTAL. PREVALÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA PROCESSAR E JULGAR OS ILÍCITOS. ALMEJADA A FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DE PENA. SANÇÃO INFERIOR A 4 ANOS. IMPROCEDÊNCIA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. ESTABELECIMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL PARA OS CRIMES DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REPRIMENDA JÁ ESTABELECIDA NO MENOR PATAMAR PREVISTO EM LEI. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

01.
O crime de resistência se deu em decorrência da prática de lesão corporal cometida no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, cenário que evidencia a conexão instrumental entre as referidas condutas, atraindo a competência para julgar os feitos para a justiça especial, qual seja, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, consoante prevê os artigos 76, inciso III e 78, inciso IV do Código de Processo Penal.

02. Escorreita a fixação de regime semiaberto quando o agente é reincidente, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, conforme dispõe o artigo 33, § 2°, alínea “c”, do Código Penal (Precedentes do STJ).

03. Inexiste interesse recursal em reduzir a pena-base para o mínimo legal, uma vez que tal pleito já se encontra contemplado na sentença.

04. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Arthur Jorge de Oliveira Matos
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá nos autos da Ação Penal n.
1008819-91.2023.8.11.0042
, que o
condenou à pena de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias

de reclusão/detenção, em regime inicial semiaberto
, pelo cometimento dos delitos previstos no artigo 129, §13º, do Código Penal, por duas vezes, e no artigo 329,
caput
, do mesmo Códex, em concurso material de crimes (id.
206989103).

Na
s
razões recursais
a defesa vindica:
(i)
a anulação da condenação pelo crime de resistência, uma vez a competência para processar e julgar o referido delito seria do Juizado Especial Criminal;
(ii)
a readequação do regime prisional para o aberto, sob o fundamento que fora fixado o semiaberto sem motivação idônea; e
(iii)
a readequação da pena dos delitos de lesão corporal para o mínimo legal (id.
208709198).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requereu o
desprovimento
do apelo (id.
211248675
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso (id.
226669656
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Conforme relatado, o inconformismo do apelante se limita a
(i)
alegada incompetência do Juízo sentenciante para julgar o crime de resistência,
(ii)
ao regime prisional estabelecido e
(iii)
a pena-base fixada para os delitos de
lesão corporal.

Pois bem. Incontroversa nos autos a materialidade e autoria do crime, e inexistindo matérias de ordem pública a serem conhecidas de ofício, passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, no que tange a competência para julgar e processar o crime de resistência, infere-se da leitura da exordial acusatória que o segundo delito de lesão corporal e o de resistência ocorreram no mesmo contexto fático, uma vez que o apelante se opôs à voz de prisão dada pelos agentes de segurança após agredir sua companheira

Dessa maneira, constata-se que as provas concernentes ao crime de resistência influem diretamente nas provas do ilícito de lesão corporal, de forma que se observa a existência de conexão instrumental entre os delitos, nos termos do artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal.

Assim, consoante preconiza o artigo 78, inciso IV, do Código de Processo Penal, na concorrência entre a jurisdição comum e a especial, a última prevalecerá.

Desta feita, delito de lesão corporal perpetrado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher possui “força atrativa”, a justificar a prevalência do Juízo especializado em Violência Doméstica.

Cabe destacar que tal argumento já fora rebatido na sentença vergastada, senão vejamos:

“(...) rejeito a alegação de incompetência deste juízo para julgamento do delito previsto no art. 329, do CP, eis que nos termos do art. 78, IV, do CPP, no concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta, ou seja, os crimes conexos, praticados no mesmo contexto fático com o delito de violência doméstica, são atraídos para o Juízo especializado pela facilidade e união probatória. (...)”.
(Id. 206989103 – Pág. 3)

Em caso idêntico ao dos autos, este Sodalício decidiu no mesmo sentido:

“(...) RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA (CP, ART. 329) – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO, SENDO O JECRIM COMPETENTE PARA JULGAR – IMPROCEDÊNCIA – RESISTÊNCIA OCORRIDA APÓS A POLÍCIA MILITAR TER SIDO ACIONADA EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE SUPOSTA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRATICADA PELO RÉU EM DESFAVOR DE SUA COMPANHEIRA – EVIDENCIADA RELAÇÃO ÍNTIMA ENTRE AS DUAS CONDUTAS (RESISTÊNCIA E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER) – COMPETÊNCIA QUE RECAI AO ENCARGO DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA – CORRETO O PROCESSAMENTO DO FEITO NA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES-MT – PRELIMINAR REJEITADA. (...)

A competência do juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é em razão da matéria, logo, absoluta e atrai todos os feitos conexos. Além disso, na hipótese, o delito de resistência ocorreu em virtude da polícia militar ter sido acionada pela companheira do acusado, para apurar a ocorrência de suposta violência moral exercida pelo recorrente contra sua esposa, momento em que o réu opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo. Assim, o crime em questão (resistência) se deu em decorrência da prática de violência doméstica (Lei nº. 11.340/2006), portanto, evidente a conexão instrumental entre as referidas condutas, consoante dispõe os artigos 76, inciso III e 78, inciso IV do Código de Processo Penal. Nessa perspectiva, à luz da relação íntima visualizada entre as duas condutas praticadas (resistência e violência doméstica contra a mulher), deve recair ao encargo da Justiça especializada a competência para julgamento do delito, como no caso em análise. (...)”
(
Apelação Criminal n. 0001673-76.2013.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Julgado em 25/11/2015, DJe 02/12/2015).

Portanto, inviável a anulação da condenação pelo crime tipificado no artigo 329 do Código Penal, visto que este foi processado e julgado pelo juízo competente.

Quanto ao pleito de readequação do regime inicial de cumprimento de pena, a defesa aponta que o Magistrado
a quo
estabeleceu regime de pena mais gravoso do que a pena permite sem a devida motivação, o que violaria a Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal.

Em que pese o inconformismo relatado, visualiza-se que o Juízo de origem fixou o regime semiaberto para cumprimento da reprimenda em vista da reincidência específica do apelante, nos termos do art. 33, § 2°, alínea “c”, do Código Penal. Nessa perspectiva são os precedentes da Corte Cidadã:

“(...)1. A pretensão de abrandamento do regime prisional é contrária à jurisprudência desta Corte, consubstanciada no verbete sumular n. 269, e ao texto expresso da lei, pois o acusado é reincidente e, a teor do art. 33, § 2º, "c", do CP, somente é cabível a fixação do regime inicial aberto ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão.(...)”
(
AgRg no AgRg no AREsp

2406825
/ DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, Julgado em 10/10/2023, DJe 18/10/2023)
.

“ (...)3.1. Na hipótese, não obstante a reprimenda corporal definitiva arbitrada seja
inferior
a
4 anos,
a
reincidência
do ora agravante justifica a imposição do regime prisional
semiaberto,
razão pela qual há de se manter incólume a decisão agravada.
(...)” (AgRg no AgRg no AREsp 2435525 / SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma Julgado em 04/06/2024, DJe 06/06/2024).

Desta feita, não comporta guarida o pleito recursal, uma vez que escorreita a fixação do regime semiaberto em vista da reincidência do apelante.

Por último, no que se refere ao pedido de fixação das penas dos delitos de lesão corporal no mínimo legal, inexiste interesse recursal, uma vez que as sanções já foram estabelecidas no menor patamar previsto em lei. A título de elucidação, colham-se os trechos da sentença nos quais as reprimendas inaugurais foram determinadas:

“(...) GRADUAÇÃO DA PENA LESÃO CORPORAL – 11 de maio de 2023.

1ª fase) Considerando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, especialmente a culpabilidade [não excedeu os aspectos da normalidade], os antecedentes [sem registros juridicamente relevantes], a conduta social [ausentes informações desabonatórias], a personalidade do agente [inexistentes elementos de convicção], os motivos [próprios do tipo], as circunstâncias [comuns para delitos dessa natureza], as consequências do crime [deletérias, mas que não transbordam as consequências ordinárias para a hipótese], bem como ao comportamento da vítima [irrelevante no contexto], fixo a pena base em 01 ano de reclusão. (...)”.

LESÃO CORPORAL – 13 de maio de 2023

1ª fase) Considerando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, especialmente a culpabilidade [não excedeu os aspectos da normalidade], os antecedentes [sem registros juridicamente relevantes], a conduta social [ausentes informações desabonatórias], a personalidade do agente [inexistentes elementos de convicção], os motivos [próprios do tipo], as circunstâncias [comuns para delitos dessa natureza], as consequências do crime [deletérias, mas que não transbordam as consequências ordinárias para a hipótese], bem como ao comportamento da vítima [irrelevante no contexto], fixo a pena base em 01 ano de reclusão. (...)”
(Id. 206989103 – Pág. 4-5).

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto por
Arthur Jorge de Oliveira Matos
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024